Tribunal: TJDFT
Processo: 0732618-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante certificado nos autos, o provimento que inadmitira o recurso especial aviado pelo agravante fora alcançado pela preclusão em 23/04/20241. Destarte, oficie-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia da decisão de inadmissão do recurso especial. Atendida a diligência e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 58275506 (fl. 230).